Tribunal: STF
Processo: Rp 1165
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-01
Data de publicação: 1985-02-01

Ementa:
- INCONSTITUCIONALIDADE.
CONCESSÃO DE 13. SALARIO A APOSENTADOS DO PODER
LEGISLATIVO: ART. 11 DA LEI 4548, DE 29.12.82, DO
ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO LEGISLATIVO.
DISPONDO O ART.40, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE
COMPETE A CÂMARA DOS DEPUTADOS - E EM DECORRÊNCIA, EM
RELAÇÃO AOS ESTADOS, CONFORME O ART. 108 - AS
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, PROPOR PROJETOS DE LEI
QUE CRIEM OU EXTINGAM CARGOS DE SEUS SERVIÇOS E FIXEM OS
RESPECTIVOS VENCIMENTOS, TEM-SE QUE A INICIATIVA DE
LEIS QUE AUMENTEM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE
EX-FUNCIONÁRIOS DAQUELAS CASAS LEGISLATIVAS CAI NA REGRA
GERAL DO ART. 57, II, COMBINADO COM O ALUDIDO ART. 13, III,
TUDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUE A INICIATIVA DA LEI
E DO GOVERNADOR DO ESTADO SE AUMENTAM A DESPESA
PÚBLICA. E CASO NÃO SE ENTENDESSE COMO APLICAVEL O
ART. 57, II, DA C.F., SEM EXIGÊNCIA, PORTANTO, DA
INICIATIVA DO CHEFE DO GOVERNO ESTADUAL, ENTÃO TER-SE-IA
QUE, DIZENDO O ART. 98 DA C.F. RESPEITO TAMBÉM A
PROVENTOS - E NÃO SOMENTE A VENCIMENTOS, NÃO SERIA
POSSIVEL A CONCESSÃO DE 13. SALARIO A FUNCIONÁRIOS DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA SE OS DO EXECUTIVO ESTADUAL
NÃO O TEM.